Tribunal: STF
Processo: MS 20265
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-14
Data de publicação: 1981-05-14

Ementa:
VAGA DE DEPUTADO. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 7 DO ATO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N 40,
DE 1980, BAIXADO POR FORÇA DO ART. 3 DA LEI N 6.767/79. "O SUPLENTE
DA MESMA LEGENDA A QUE PERTENCIA O TITULAR" MENCIONADO NO ART. 7 DO
ATO DA MESA N 40/80, E O SUPLENTE DO PARTIDO EXTINTO QUE ELEGEU O
DEPUTADO QUE DEU ORIGEM A VAGA.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.